Tribunal: STF
Processo: HC 226324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. EXTORSÃO E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.3.2023 por Paulo Lopes de Ornellas e outro, advogados, em benefício de Valter da Silva Bispo, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 807.016/SP em 14.3.2023. 



O caso



    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada, pela primeira vez, em 26.8.2022, após representação da autoridade policial pela apontada prática de extorsão (art. 158 do Código Penal) e de envolvimento com a organização criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital (fls. 53-57, e-doc. 6).



    3. Em 24.10.2022, a prisão preventiva foi revogada pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo – Foro da Barra Funda, pela suspensão do processo de conhecimento até o julgamento do recurso em sentido estrito (fl. 69, e-doc. 7).



    4. Expedido o alvará de soltura do paciente, o Ministério Público ajuizou ação cautelar inominada criminal, para que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, restaurando-se o prosseguimento do processo e restabelecendo-se a prisão cautelar. 



    Em 26.2.2023, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o pedido ministerial, para decretar a prisão preventiva do paciente e o prosseguimento da Ação Penal n. 1521159-03.2022.8.26.0050. Esta a ementa do acórdão:



    “CAUTELAR INOMINADA. EFEITO PROATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CINCO EXTORSÕES MAJORADAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE RIGOR ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a lei processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, desde que presentes os requisitos das medidas cautelares. Periculum libertatis e fumus commissi delicti que se mostram presentes in casu. Indícios suficientes da prática dos crimes de extorsão majorada (cinco vezes) e coação no curso do processo, cujas penas máximas, cumuladas, superam quatro anos de prisão. Condutas imputadas de acentuada gravidade, com possibilidade de envolvimento de membros de facção criminosa e agressão física de uma das vítimas com coronhadas. Risco de que o acusado, em liberdade, influa nos relatos que vítimas prestem em juízo, tanto que há testemunha protegida, o que corrobora a existência do periculum libertatis. Ademais, a hipótese de recurso em sentido estrito examinada não é dotada de efeito suspensivo ex lege (CPP,art. 584), ao que se somam os fatos de que não houve atribuição do mencionado efeito na r.decisão que o recebeu e a determinação de processamento em autos apartados, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo originário. Ação cautelar inominada julgada procedente para, ratificada a liminar outrora concedida,decretar a prisão preventiva de VALTER DASILVA BISPO (CPP, art. 312) e determinar o prosseguimento do curso da ação penal nº1521159-03.2022.8.26.0050, em seus ulteriores termos, até julgamento do recurso em sentido estrito” (fls. 78-79, e-doc. 14).



    5. Contra o acórdão pelo qual decretada a prisão preventiva a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 807.016, indeferido liminarmente em 14.3.2023, nestes termos:



    “De início, a contemporaneidade da prisão preventiva e o alegado excesso de prazo não foram objeto de análise nas instâncias de origem, razão pela qual não poderá o writ ser conhecido, nesta parte, por indevida supressão de instância (...)



    Ademais, no procedimento do habeas corpus não é permitida a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível, por tal razão, aferir materialidade e autoria delitivas. Tais questões, portanto, não devem ser conhecidas. (...)



    Vê-se, portanto, a existência de fundamentos idôneos para a prisão, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, o qual praticou cinco extorsões - inclusive constrangendo uma das vítimas por meio de uma ‘coronhada’ - bem como ameaçou as vítimas no curso do inquérito, circunstâncias a exigir a custódia para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ressaltou-se, ainda, que a decisão que revogou a custódia também não demonstrou a alteração do quadro probatório que justificou a prisão preventiva, haja vista impor a proibição de contato e aproximação das vítimas por qualquer meio. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta (...)



    Ademais, esta Corte tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo (...)



    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2 015.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 15).



     



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva, com os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores e excesso de prazo. Alegam ser possível a aplicação de cautelares diversas. 



    Apontam “constrangimento ilegal pela demora no recebimento e processamento de recurso cabível e tempestivo [agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça], do interesse de paciente preso, ou seja, caso em que a omissão contribui para o prolongamento da prisão preventiva e retardamento de medida recursal que in tese poderia abreviá-la” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que “a ratificação dos fundamentos da prisão preventiva pelo r. despacho da lavra do eminente Ministro Relator Jesuíno Rissato, não levou em consideração a evidência que emana dos documentos que instruíram o pedido de habeas corpus” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressaltam que o paciente estaria “preso há mais de 180 dias sem que sequer tenha sido designada audiência de instrução e julgamento” (fl. 29, e-doc. 1).



    Quanto à conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assinalam que “não levou em consideração que a suposta agressão desferida em desfavor de Ademilson, não encontra ressonância na prova por ele exibida, ou seja, documentos gerados a partir de um acidente caseiro que sequer deixou sequelas (...) não levou em consideração que o depoimento da testemunha protegida Alpha é contrariado pelas declarações da testemunhas Beta, seu marido, que presente na mesma reunião afastou a alegação de que o paciente estaria armado ou que tivesse se referido à organização criminosa PCC, como meio coativo de Alpha”(fl. 30, e-doc. 1).



    Argumentam que os “indícios de autoria e materialidade das infrações penais, bom de ver que são fruto das versões das supostas vítimas desafetas do paciente, com interesse inequívoco no seu afastamento da gerência da pessoa jurídica para assumir o controle financeiro, o que conseguiram graças à prisão do paciente” (fl. 31, e-doc. 1).



    Insistem que “o paciente é primário, detém bons antecedentes sociais e sempre atuou em atividade empregadora de mão de obra, contribuindo com o sistema fiscal e social brasileiro, de modo a revelar-se produtivo e indispensável, não se trata de marginal e por tal razão justifica-se a substituição da medida prisional por cautelares diversas dessa constrição” (fl. 34, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, os impetrantes alicerçados nos substratos fáticos e jurídicos quantum satis, requerem o seguinte: 



    a) seja deferida liminarmente a ordem rogada para revogação da prisão preventiva, substituindo-a por uma ou mais cautelares diversas da prisão; 



    b) seja notificada a Meritíssima Autoridade Judiciária Impetrada para que preste informações; 



    c) seja aberta vista deste writ ao preclaro Procurador da República para manifestação; 



    d) seja confirmada a liminar, se deferida, tornando-a definitiva ou para conceder a ordem rogada, ao final, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou substituindo-a por cautelares do artigo 319, do CPP, tudo por questão de Justiça” 
(fl. 37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 807.016/SP.



    Os objetos do Habeas Corpus n. 807.016/SP são a decretação da prisão preventiva do paciente e o prosseguimento da Ação Penal n. 1521159-03.2022.8.26.0050 pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O exame do pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, por voltar-se contra decisão monocrática ainda não submetida ao colegiado. Extrai-se do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto agravo regimental em 17.3.2023, ainda não julgado.



    Aplica-se à espécie vertente a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois, apesar de os impetrantes terem submetido a decisão aqui questionada ao colegiado do Tribunal competente, o recurso ainda não foi julgado.



    8. O Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas. Tem-se na decisão:



    “Com efeito, os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento dos crimes de extorsão e coação no curso do processo, cujas penas privativas de liberdade máximas, somadas, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre o averiguado. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    Com efeito, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo averiguado extremamente graves, chegando a utilizar uma arma de fogo para ameaçar e constranger as vítimas conforme declarações prestadas por elas, inclusive duas delas protegidas, revelando assim conduta de acentuada reprovabilidade e periculosidade” (fls. 55-56, e-doc. 6).



    Ao julgar a ação cautelar inominada, na qual se pleiteava nova decretação de prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) a gravidade concreta das condutas imputadas - cinco extorsões majoradas e coação no curso do processo -, e o periculum libertatis, autorizam o deferimento da medida excepcional, qual seja, o restabelecimento da prisão preventiva de Valter da Silva Bispo.



    Ao que consta, trata-se de crimes cujas penas máximas, cumuladas, superam quatro anos de prisão e, segundo constados autos de origem, o interessado teria constrangido as vítimas valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos.



    Convém pontuar, ademais, que uma das vítimas teria sido chamada pelo interessado para uma reunião, ocasião em que teria sido determinada a voltar à delegacia para ‘retirar as queixas’ feitas anteriormente, o que denota risco de que o interessado, em liberdade, influa na higidez da prova oral.



    Ressalto, ainda, que a r. decisão guerreada não apontou alteração substancial do contexto fático que ensejou adecretação da prisão preventiva já analisado e reafirmado por esta Relatoria no julgamento do habeas corpus nº 2202989-92.2022.8.26.0000, em 10/10/2022,mesmo à luz do recebimento parcial da denúncia, que não abalou os fundamentos para manutenção da cautelar extrema” (fl. 89, e-doc. 14).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.630-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.9.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    Ressalte-se haver indicação de envolvimento do paciente com a organização criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, cabendo realçar a orientação deste Supremo Tribunal de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    10. Quanto à primariedade e aos bons antecedentes do paciente, é de se anotar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa também não merece acolhida. Na espécie, comprova-se que o feito tem tramitação regular, ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias. O prolongamento do período de prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora